Tribunal: TJMT
Processo: 1008563-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008563-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), R - 4 COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 02.327.858/0001-90 (AGRAVANTE), VOICE PESQUISAS E COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 11.400.305/0001-07 (AGRAVANTE), CELMO DA SILVA FERNANDES - CPF: 393.709.501-25 (AGRAVADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), AMADOR E IDA LTDA - CNPJ: 03.080.453/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO AMADOR - CPF: 616.164.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AURO IDA - CPF: 175.880.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS – PEDIDO DE INCLUSÃO DE TERCEIROS NA DEMANDA – ALEGADA SUCESSÃO EMPRESARIAL E FRAUDE À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA PARCIALMENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Com base do princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi o próprio exequente, já que ajuizou ação em desfavor de parte ilegítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
R - 4 COMUNICAÇÃO LTDA – MÍDIA NEWS
e
VOICE PESQUISAS E COMUNICAÇÃO LTDA-ME,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0007199-70.2000.8.11.0041, manejado por
CELMO DA SILVA FERNANDES
, julgou parcialmente procedente a respectiva impugnação, para reconhecer a ilegitimidade passiva das impugnantes e, ainda, devido a sucumbência recíproca, condenar as partes ao pagamento
pro rata
dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor que as impugnantes foram intimadas a pagar (R$ 143,180,02).

Para tanto, as agravantes alegam que, uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva, não há que se falar em sucumbência reciproca, uma vez que apesar do acolhimento parcial dos seus pedidos, o êxito foi total na demanda.

Falam que a decisão agravada incorreu em
reformatio in pejus
, haja vista que, por ocasião do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença somente o impugnado, ora agravado, foi condenado ao pagamento de honorários.

Ao final, pugnam pela majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Posto isso, requerem a reforma da decisão agravada, no sentido de que seja afastada a sucumbência recíproca.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas à id. 131130154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que reconheceu a ilegitimidade das agravantes para figurarem no polo passivo da demanda, mas, devido à sucumbência recíproca, as condenou juntamente com o agravado ao pagamento
pro rata
dos honorários advocatícios.

Da análise dos autos se extrai que o ora agravado CELMO DA SILVA FERNADES manejou cumprimento de sentença em face da empresa AMADOR E CIA LTDA-ME, oriunda de uma ação indenizatória proposta no ano de 2.000.

Decorrido considerável lapso de tempo sem queconseguisse localizar bens passíveis de penhora da empresa devedora, o exequente, ora agravado, aviou pedido de reconhecimento da sucessão empresarial e de fraude à execução, requerendo a inclusão das ora agravantes no polo passivo da demanda.

Deferido o pedido do exequente, foi expedido mandado executivo no valor de R$ 143.180,02 (cento e quarenta e três mil, cento e oitenta reais e dois centavos) em desfavor das agravantes.

Em suas defesas, as requeridas apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, pugnando, primeiro, pela nulidade da decisão que as incluiu no polo passivo da demanda, uma vez que não haviam sido previamente intimadas a se manifestar acerca do pedido do exequente e, segundo, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Após, sobreveio decisão acolhendo parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva das impugnantes, condenando o impugnado, ora agravado, ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Contra esta decisão as impugnantes interpuseram embargos de declaração requerendo que os honorários fossem fixados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico pleiteado pelo exequente (R$ 143.180,02).

Ao decidir, o magistrado singular, reconheceu a sucumbência recíproca e condenou ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, as agravantes buscam a reforma da decisão de base, sob os argumentos já mencionados.

Pois bem, da análise da questão posta, vislumbro que assiste razão às agravantes.

Isso porque, embora na impugnação ao cumprimento de sentença as agravantes tenham realizado dois pedidos, o de nulidade da decisão que as incluiu no polo passivo da demanda e o de ilegitimidade passiva, fato é que, reconhecida a ilegitimidade passiva, não há como deixar de considerar que o pleito principal das recorrentes foi integralmente atendido, qual seja, o de se desvencilharem da demanda executiva.

Assim, com base nessas considerações e em estrita observância ao princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve recair integralmente sobre o exequente.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – HONORÁRIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DO EXEQUENTE –
VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2.o, DO CPC – VALOR DA CAUSA NÃO EXORBITANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com base do princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi o próprio Banco, já que ajuizou ação contra parte ilegítima, uma vez que a Apelada Eliana não foi avalista do contrato executado, conforme ficou reconhecido nos autos n.o 1003751-92.2019.8.11.0013.
(...). (N.U 0008329-86.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a decisão de base, afastar a sucumbência recíproca, que deve recair integralmente sobre o exequente, ora agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022